Tribunal: TJDFT
Processo: 0726359-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de dívida decorrente de compras não reconhecidas em cartão de crédito, mantida a tutela de urgência anteriormente concedida. O autor alegou falha na prestação do serviço ao não bloqueio do cartão, apesar de solicitação imediata após a primeira transação indevida. A sentença determinou a abstenção de cobrança e fixou honorários em 10% do proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira é objetivamente responsável pelos danos decorrentes de fraudes realizadas com o uso indevido de cartão de crédito, mesmo após solicitação de bloqueio; e
(ii) saber se os honorários advocatícios foram fixados conforme critérios legais, especialmente diante do valor do proveito econômico obtido pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço (arts. 14, §3o, e 6o, III, CDC).
4. Inexiste prova de culpa exclusiva do consumidor, tampouco demonstrada a inexistência do defeito. A instituição financeira foi comunicada de transação suspeita e, mesmo assim, permitiu novas compras substancialmente atípicas, caracterizando falha na segurança do serviço prestado.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece o dever das instituições financeiras de adotar mecanismos eficazes de proteção contra fraudes, inclusive bloqueio automático de transações fora do perfil do cliente. A ausência dessa diligência implica responsabilização pelo fortuito interno.
6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, conforme critérios legais (CPC, art. 85, §§ 2o e 6o-A), não sendo cabível a fixação por equidade diante da liquidez do valor envolvido. Honorários majorados em grau recursal em 1% (§ 11 do art. 85, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, quando não adota providências eficazes de bloqueio e prevenção, mesmo após comunicação do consumidor.
2. É válida a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido, quando esse for líquido e apurado nos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 14, §3o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; TJDFT, Acórdãos nos 1345452, 1342291, 1338213, 2026464 e 2028014.